Tribunal: TJSP
Processo: 2001232-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Agravo de instrumento – Insurgência contra decisão que acolheu impugnação e determinou o desbloqueio de valores constritos através da ferramenta eletrônica BACENJUD, sob o fundamento de que "referidos valores depositados na conta bancária onde houve bloqueio judicial...possuem caráter salarial, portanto, são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Agravo de instrumento – Insurgência contra decisão que acolheu impugnação e determinou o desbloqueio de valores constritos através da ferramenta eletrônica BACENJUD, sob o fundamento de que "referidos valores depositados na conta bancária onde houve bloqueio judicial...possuem caráter salarial, portanto, são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil"- SALÁRIO – Impenhorabilidade – Ausente hipótese autorizadora da flexibilização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC - Decisão agravada mantida – Recurso improvido.